Tribunal: TJDFT
Processo: 0026851-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. VINCULAÇÃO. JUÍZO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DA ESFERA CÍVEL.ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MATERIAIS. CULPA (LATO SENSU). COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. MORTE ENTE FAMILIAR. IN RE IPSA.
1. Por inexistir decisão da esfera criminal quanto a ausência de materialidade ou quanto a autoria do ilícito, não há que se falar em eventual vinculação do juízo cível, nos termos do artigo 935 do Código Civil.
2. Os artigos 186 e 927 do Código Civil dispõem sobre os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual: a conduta, a culpa (lato sensu), o dano e o nexo de causalidade.
3. Uma vez que as provas colhidas nos autos indicam a existência de culpa (lato sensu) atribuível à parte ré quanto à causa determinante do acidente de trânsito que vitimou o cônjuge da autora, ao violar o dever de cuidado aplicável às circunstâncias do fato, resta, portanto, demonstrada a prática de ato ilícito suscetível de responsabilidade civil.
4. No caso de morte de ente familiar, o dano moral é in re ipsa, operando-se independentemente de prova do prejuízo, pois é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade e da prática do ato ilícito.
5. Recurso conhecido e desprovido.